Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO E DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS. AVALIAÇÃO TÉCNICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão proferida nos autos n. 0725288-15.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70092533). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o juízo a quo deixou de reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, apesar de estarem demonstradas graves ilegalidades no processo de desligamento do agravante do programa de residência médica em anestesiologia. Sustenta que o autor foi reprovado sem que lhe fosse oportunizada a participação em plano de recuperação ou a interposição de recurso, em afronta à Portaria no 493/2020, que exige a elaboração de plano de recuperação e a possibilidade de defesa prévia à homologação da reprovação. Afirma, ainda, que não houve comunicação formal da reprovação, tampouco resposta aos pedidos de acesso às avaliações e orientações sobre eventual recurso, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que os avaliadores atuaram de forma arbitrária e em desacordo com os princípios constitucionais da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da igualdade. Destaca, por fim, que o agravante, pessoa com deficiência visual, teve negado o atendimento às adaptações necessárias para garantir sua plena participação na residência, o que influenciou negativamente em seu desempenho e reforça a ilegalidade do ato administrativo que culminou em seu desligamento. Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão da reprovação do agravante e seu reingresso como residente R2 em Anestesiologia, em qualquer hospital do item 1.2 do Anexo I do edital, exceto o HBDF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Subsidiaria e liminarmente, pede sua reintegração ao HBDF, com todas as condições de acessibilidade garantidas, informação prévia e gravação das avaliações práticas. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para reconhecer o direito do agravante de permanecer no programa de residência médica (R2 – Anestesiologia), em qualquer hospital do edital, exceto o HBDF.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que é vedado o deferimento de medida liminar que esgote, no todo, o objeto do pedido principal em face da Fazenda Pública, como ocorre no caso dos autos, pois o pedido liminar confunde-se com o mérito da demanda. Sustenta, ainda, a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o médico residente foi reprovado no primeiro ano do programa de residência médica em Anestesiologia do Hospital de Base do Distrito Federal, após sucessivas avaliações com desempenho insatisfatório e tentativa de recuperação por meio de plano pedagógico específico. A COREME e os preceptores constataram que o autor não desenvolveu competências mínimas essenciais, como punção venosa, entubação orotraqueal e manejo de drogas anestésicas, previstas na matriz de competências do MEC. Sustenta que todo o trâmite de avaliação, notificação e decisão pela reprovação e desligamento foi realizado conforme o regulamento interno da COREME, o DODF no 184/2020 e normas da SES/DF. Diante disso, conclui pela legalidade da decisão administrativa.
5. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 70520586).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em favor do agravante, diante da alegada violação de direitos fundamentais relacionados à acessibilidade, ao contraditório e à motivação dos atos administrativos.
III. Razões de decidir
7. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais elementos devem ser aferidos com base em juízo de cognição sumária, que permita ao magistrado uma análise preliminar dos fatos e do direito invocado, sem prejuízo de reexame após a instrução probatória.
8. No caso em exame, o agravante sustenta ter sido desligado de programa de residência médica em Anestesiologia em razão de avaliação arbitrária, sem observância das adaptações razoáveis a que teria direito como pessoa com deficiência visual (cegueira unilateral), da ausência de comunicação formal do desligamento e da não observância de plano de recuperação previsto na Portaria no 493/2020. Alega ainda violação ao dever de motivação dos atos administrativos (Lei no 9.784/1999, art. 50) e ao direito à acessibilidade (Lei no 13.146/2015).
9. Inicialmente, cumpre observar que os atos administrativos praticados por instituição pública de ensino gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que impõe ao particular o ônus de apresentar prova minimamente robusta que demonstre a existência de vício no ato de desligamento. Essa presunção não é absoluta, mas somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de irregularidade ou ilegalidade.
10. O agravante não logrou êxito, nesta fase processual, em apresentar elementos suficientes que permitam aferir, ainda que em sede de cognição sumária, que sua reprovação decorreu exclusivamente da ausência de adaptações didáticas ou procedimentais. A mera alegação de que não foi ofertado plano de recuperação ou de que não foi formalmente informado sobre seu desligamento não se mostra, por si só, suficiente para ensejar o deferimento da tutela de urgência, sem documentação ou comprovação mínima da alegada omissão institucional.
11. Importa destacar que a atuação de um médico anestesiologista exige elevado grau de habilidade técnica e domínio de competências específicas, cuja avaliação é regulada por critérios acadêmicos e clínicos objetivos, definidos pela instituição formadora. A intervenção judicial em tais critérios deve ocorrer com cautela e apenas diante de evidência clara de discriminação ou violação a direitos fundamentais, o que não se constata, neste momento, a partir dos autos.
12. Segundo consta, a COREME do HBDF/IGESDF já acompanhava a situação do agravado pelas notas insuficientes nas avaliações de aquisição de competências nos primeiros dois trimestres da residência médica em anestesiologia enviadas à COREME, e solicitou à Coordenação da Anestesiologia que desenvolvesse um plano de recuperação elaborado pelo corpo de preceptores médicos do programa, com uma síntese dos conteúdos desenvolvidos pela unidade para recuperação do médico residente. No entanto, apesar de todos os esforços do supervisor do PRM de Anestesiologia e dos demais preceptores, o agravado não conseguiu adquirir as competências necessárias para promoção do R1 para o R2. A nota do 3o trimestre e do 4o trimestre novamente foram insuficientes para obter uma média anual alcançada de ADT e ADP de 7,00, que é a nota mínima para aprovação pelo Regulamento dos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Escola Superior de Ciências de Saúde. (ID 71590834, páginas 7-11).
13. Assim, em análise preliminar, verifica-se que houve a adoção de procedimento formal de recuperação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Portaria no 493/2020 da SES/DF e no Regimento Interno da COREME do HBDF/IGESDF. No entanto, apesar da implementação do referido plano e dos esforços empreendidos pela coordenação e pelos preceptores do programa, o agravante não logrou êxito em alcançar a média mínima exigida para promoção ao segundo ano da residência, conforme previsto no regulamento vigente, o que culminou na sua reprovação.
14. Diante desse cenário, ausente a demonstração de verossimilhança suficiente a autorizar o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 13.146/2015; Portaria SES/DF no 493/2020.